Tribunal: TJSP
Processo: 2148518-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de sentença proveniente de Ação Civil Pública relativamente à água fornecida pelos réus a bairros do Município de Pilar do Sul com excesso de flúor e que teria causado doença bucal (Fluorose) em crianças e adolescentes – Recurso contra decisão que fixou indenização por dano estético no valor de R$ 7.000,00 – Danos estéticos comprovados em laudo pericial -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de sentença proveniente de Ação Civil Pública relativamente à água fornecida pelos réus a bairros do Município de Pilar do Sul com excesso de flúor e que teria causado doença bucal (Fluorose) em crianças e adolescentes – Recurso contra decisão que fixou indenização por dano estético no valor de R$ 7.000,00 – Danos estéticos comprovados em laudo pericial - Quantum indenizatório fixado adequadamente com base no princípio da razoabilidade - Decisão mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2148518-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de Pilar do Sul, em que é agravante FRANCISCO
ISMAEL FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados
MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL e COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR
PERES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148518-97.2020.8.26.0000 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2148518-97.2020.8.26.0000
Comarca: Pilar do Sul
Juízo a quo: Ricardo Augusto Galvão de Souza
Agravante: Francisco Ismael Ferreira da Silva
Agravado: Município de Pilar do Sul e outro
Voto no 32693
AGRAVO DE INSTRUMENTO Liquidação de sentença
proveniente de Ação Civil Pública relativamente à água
fornecida pelos réus a bairros do Município de Pilar do Sul
com excesso de flúor e que teria causado doença bucal
(Fluorose) em crianças e adolescentes Recurso contra decisão
que fixou indenização por dano estético no valor de R$
7.000,00 Danos estéticos comprovados em laudo pericial -
Quantum indenizatório fixado adequadamente com base no
princípio da razoabilidade - Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido
de atribuição de efeito suspensivo interposto por Francisco Ismael
Ferreira da Silva em face da decisão de fls. 336/338 dos autos
principais, proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Pilar do Sul, nos
autos da liquidação de sentença proveniente da ação civil pública,
objetivando o recebimento de valores decorrentes do dano estético
sofrido, tendo em vista o quanto decidido nos autos do processo sob no
0002161-10.2003.8.26.0444, que condenou o Município de Pilar do sul
e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SABESP, solidariamente, ao fornecimento de tratamento médico-
odontológico a crianças e adolescentes acometidos por Fluorose por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148518-97.2020.8.26.0000 -Voto no
3
excesso de flúor na água fornecida pelo Poder Público, bem como ao
pagamento de compensação pelos danos estéticos sofridos.
O Magistrado a quo julgou procedente o
pedido de liquidação e extinguiu o processo, com resolução do mérito,
nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fixar
o quantum devido pelas requeridas ao exequente a título de danos
estéticos em R$ 7.000,00, condenando-as, ainda, ao pagamento das
custas, despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em
R$ 500,00.
Recorre o autor aduzindo a nulidade da r.
sentença sob o argumento de que esta carece de fundamentação, uma
vez que foram julgadas 35 liquidações de sentença sem que houvesse
apreciação individual de cada processo, em violação à dignidade da
pessoa humana.
Alega ainda, que em decorrência da fluorese,
as vitimas ficaram com dentes amarelados, fracos e quebradiços, tendo
sido abandonados por duas décadas, com doenças decorrentes e
dificuldades de inserção no mercado de trabalho, em razão da
aparência.
Continua
argumentando,
que
não
foram
consideradas as individualidades de cada caso e os laudos periciais,
fotos anexadas e estudo odontológico, de modo que não obtiveram a
adequada prestação jurisdicional não sendo o valor da condenação
uma reparação justa pelo dano sofrido pela agravante, que teve toda
estética e arcada dentária afetada, conforme conclusão da perícia.
Concluindo que a perícia afirmou que o caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148518-97.2020.8.26.0000 -Voto no
4
especifico é de fluorese em grau moderado com anomalia radicular,
aumento de risco de cárie, devido a erosões dentárias que fornecem o
acúmulo de placa bacteriana, destruição coronária e rarefação, bem
como sensibilidade dentária em todos os elementos. Ao final requer a
reforma da r. sentença para que sejam arbitrados danos estéticos no
valor de R$ 50.000,00.
A Prefeitura Municipal de Pilar do Sul
apresentou contraminuta às fls. 59/65, enquanto por seu turno
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

SABESP, apresentou contraminuta às fls. 67/72.
Foi indeferida concessão de efeito suspensivo
ao agravo conforme despacho de fls. 53/54.

É o relatório.
Francisco Ismael Ferreira da Silva interpôs
recurso de agravo de instrumento face à decisão proferida em sede de
liquidação da sentença concernente a ação civil pública, insurgindo-se
contra o quantum fixado a título de indenização por danos estéticos em
seu favor, por entender deva ser decretada a nulidade da r. sentença
sob o argumento de que esta carece de fundamentação, uma vez que
foram julgadas 35 liquidações de sentença sem que houvesse
apreciação individual de cada processo, em violação à dignidade da
pessoa humana.
Alega ainda, que em decorrência da fluorese,
as vítimas ficaram com dentes amarelados, fracos e quebradiços,
tendo sido abandonados por duas décadas, com doenças decorrentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148518-97.2020.8.26.0000 -Voto no
5
e dificuldades de inserção no mercado de trabalho, em razão da
aparência.
Continua
argumentando,
que
não
foram
consideradas as individualidades de cada caso e os laudos periciais,
fotos anexadas e estudo odontológico, de modo que não obtiveram a
adequada prestação jurisdicional não sendo o valor da condenação
uma reparação justa pelo dano sofrido pela agravante, que teve toda
estética e arcada dentária afetada, conforme conclusão da pericia.
Concluindo que, a perícia afirmou que o caso
especifico é de fluorese em grau severo com anomalia radicular,
aumento de risco de cárie, devido a erosões dentárias que fornecem o
acúmulo de placa bacteriana, destruição coronária e rarefação, bem
como sensibilidade dentária em todos os elementos. Ao final requer a
reforma da r. sentença para que sejam arbitrados danos estéticos no
valor de R$ 50.000,00.
A ação civil pública originária foi ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo em face da Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SABESP e do
Município de Pilar do Sul, em razão do ofício encaminhado pela
direção da Escola Municipal de Educação Fundamental “Masajiro
Ogawa”, comunicando a má qualidade da água distribuída aos bairros
Jardim Cananéia, Barra e Chácaras Reunidas, onde inúmeras crianças
e adolescentes moradores da região e estudantes daquela escola
teriam apresentado doença bucal denominada Fluorose, decorrente do
excesso de flúor presente na água fornecida pelo Poder Público, vindo
a causar a má formação dos dentes e o aparecimento de manchas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148518-97.2020.8.26.0000 -Voto no
6
brancas e/ou escuras. E conforme laudo de análise da água realizado
pela coordenadoria de controle de doenças Instituto “Adolfo Lutz”,
concluiu-se que a água fornecida nos bairros apontados apresentava
parâmetro do flúor muito superior ao esperado, além do limite máximo
permitido, o que teria causado a doença.
Na sequência, os corréus Município de Pilar
do Sul e Sabesp foram condenados, solidariamente, ao fornecimento
de tratamento médico-odontológico às crianças e adolescentes
acometidas pela doença bucal, bem como ao pagamento de
compensação pelos danos estéticos sofridos pelas vítimas do evento
que se habilitarem, desde que atendidos os critérios estabelecidos na
r. sentença monocrática, em valor a ser apurado em sede de
liquidação, além de impor a SABESP o dever de regularizar o
abastecimento de água em todo o Município afetado para manter a
qualidade da água de acordo com os padrões fornecidos pela Portaria
no 1.469/2000, Resolução SS-04/2003 e Resolução SS-250/1995, do
Ministério da Saúde, cuja decisão foi mantida em grau de recurso, com
reparo apenas quanto à extensão da área cujo abastecimento de água
deve ser regularizado pela concessionária.
Pois bem.
Entendo que o pedido de nulidade da r.
sentença não pode prosperar, pois a alegação de que houve ausência
de fundamentação não procede, visto que todos os pedidos de
liquidação de sentença, como os destes autos, decorreram de uma
mesma condenação do Município de Pilar do Sul e da SABESP, na
mesma ação civil publica proposta pelo Ministério Público, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148518-97.2020.8.26.0000 -Voto no
7
que o fato de serem semelhantes não determina sua anulação, pois os
pedidos foram também semelhantes. O Magistrado observou em cada
caso o Laudo Pericial individual, e decidiu baseado nele.
Os autores não foram abandonados por duas
décadas como afirma a agravante, pois a Municipalidade de Pilar do
Sul, sempre ofereceu tratamento dentário às vitimas da fluorese. Não
se pode afirmar, sem comprovação convincente, que as vitimas
tiveram dificuldades de inserção no mercado de trabalho, em
decorrência dos danos estéticos dentários (dentes amarelados), ainda
mais quando há neste país cerca de doze milhões de desempregados.
Ao contrário do que afirma o agravante, as
individualidades de cada caso foram sim consideradas, pois a r.
decisão, como já dito acima, se baseou em laudo pericial individual de
cada autor.
Em que pese os argumentos do agravante o
valor arbitrado a título de indenização pelos danos sofridos deve ficar
ao prudente arbítrio do julgador, embasado no princípio do livre
convencimento e sopesando as circunstâncias do ilícito e extensão
do dano.
E nesse sentido, e atento aos parâmetros
traçados, entendo que o quantum arbitrado pelo Magistrado a quo, de
R$ 7.000,00, mostra-se razoável e adequado e cumpre o objetivo de
desestimular a administração direta na prática de atos congêneres
sem, contudo, causar enriquecimento indevido à parte autora, sendo
indevida a majoração do montante fixado como pretende a agravante.
Logo, de rigor a manutenção da decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148518-97.2020.8.26.0000 -Voto no
8
quo julgou procedente o pedido de liquidação e fixou o quantum devido
pelas requeridas ao agravante a título de danos estéticos em R$
7.000,00.
De qualquer forma, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo.
Eduardo Gouvêa
Relator